Tribunal: TJSP
Processo: 1002066-08.2024.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Ação de obrigação de fazer fornecimento do remédio Nintedanibe, (OFEV) 150mg, a portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática. Medicamento com registro na ANVISA, mas não disponibilizado pelo SUS. Prova da necessidade. Dever do Estado. Requisitos do Tema 106 do STJ atendidos. Recursos oficial e do Estado não providos.